Tribunal: TJPA
Processo: 0152002-16.2015.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0152002-16.2015.8.14.0049

RECORRENTE: MAYCK MILLER LOPES CORREIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0152002-16.2015.8.14.0049

RECORRENTE: MAYCK MILLER LOPES CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E V, DO CPB). TESE DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (nº 2015.02.000033-CCV, ID: 6511624), Autos de reconhecimento de pessoa (ID: 6511615), Relatório de investigação e análise (ID: 6511617) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6511642 – 6511649/6511653 – 6511656/6511661 – 6511665).

Verifico os
indícios de autoria
através dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Assim, não há como ser acatada a alegação de insuficiência de indícios de autoria, pois as provas são robustas e coesas, o que autoriza a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Des. Maria de nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0152002-16.2015.8.14.0049

RECORRENTE: MAYCK MILLER LOPES CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mayck Miller Lopes Correa, contra decisão que o pronunciou (20.04.2020, ID: 6511668), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, I e V, CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 119.01.2016, ID: 6511621), em síntese, que no dia 1º de março de 2015, por volta das 03h, a vítima Maximiliano Patricio de Sousa fora encontrado morto apresentando diversas lesões na cabeça. Após diligências, fora detectado circuito de monitoramento por meio de câmeras próximo ao local do crime, tornando possível identificar o recorrente e Weverton Hughes da Silva como autores do crime.

O recorrente fora devidamente citado (ID: 6511624) e apresentou Resposta à acusação, ID: 6511623.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais orais, ID: 6554960.

Weverton Hughes da Silva fora impronunciado, nos termos do art. 414, CPB (ID: 6511668).

Inconformado, recorreu (03.08.2020, ID: 6511669). Nas razões recursais, a defesa pugna pela despronúncia alegando que ausência de provas de materialidade, além de inexistem indícios de que o recorrente cometeu o delito; alega que as imagens apresentadas como reconhecimento

do recorrente são de baixa qualidade, ausente perícia de prosopografia humana.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da pronúncia
(ID: 6511670). O magistrado
a quo
entendeu pela manutenção da decisão recorrida, atendendo ao disposto no art. 589 do CPPB (ID: 6511672).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID: 7057681).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (nº 2015.02.000033-CCV, ID: 6511624), Autos de reconhecimento de pessoa (ID: 6511615), Relatório de investigação e análise (ID: 6511617) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6511642 – 6511649/6511653 – 6511656/6511661 – 6511665).

Verifico os
indícios de autoria
, através dos depoimentos testemunhais, vejamos.

A testemunha
SELDA MARIA DA SILVA
(irmã da vítima) declarou que estava em casa quando ouviu um grande barulho e que quando olhou pela janela avistou um homem alto, magro e de camiseta alaranjada. Relatou que viu dois homens depois se aproximando, os quais avisaram a depoente que haviam assassinado um homem no seu quintal. Que esses dois homens eram seus vizinhos. Assevera que viu o corpo com uma mochila, mas não reconheceu o seu irmão e no local tinha um pedaço de pau com sangue. Alega que no dia seguinte tomou um susto quando Regina Célia chegou em sua residência dizendo que o homem morto encontrado no seu quintal era seu irmão Maximiliano.
Que depois foram para o IML. Que o perito lhe disse que era caso de execução e disse que o autor do crime tinha muita raiva da vítima. Que foi até a delegacia e chegando lá, o investigador Matheus lhe avisou que a vítima passou na delegacia momentos antes do crime e queria registrar uma ocorrência contra Maick Miller. Que acredita que seu irmão (vítima) e Maick Miller tiveram uma discussão naquela noite e depois seu irmão foi até a delegacia registrar ameaças proferidas pelo Maick. Que acredita que quando seu irmão saiu da delegacia ele foi agredido até a morte pelo Maick. Afirma que reconheceu Maick Miller na imagem. Que a irmã da depoente Célia Patrício acolheu Maick em sua casa por um tempo e assistiu as imagens e reconheceu Maick Miller.

A testemunha IPC
Matheus dos santos Almeida
declarou:

“Que o padrasto de Maick Miller chegou na delegacia comunicando que ele estava vendendo entorpecentes em um ponto de prostituição próximo a BR 316. Que foram até o local, mas não encontraram o Maick, sendo que retornaram para a delegacia. Momento em que o padrasto dele já estava morto no quintal da casa da irmã de Maximiliano, que Maick teria matado seu próprio padrasto. Que viram as imagens das câmeras de segurança de um deposito de uma loja e viram o momento em que Maick e seu primo passaram em frente das câmeras e posteriormente, eles voltaram correndo após terem executado a vítima. Que os réus mataram a vítima com pedradas e pauladas na cabeça. Que foi no mesmo dia em que a vítima fez a denúncia na delegacia. Que os réus já estavam observando a vítima quando ela saiu da delegacia (...)”

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Por oportuno, colaciono entendimento cediço do STJ no seguinte sentido: Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate.

A doutrina de Renato Brasileiro ensina:

“Se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.p. 1886)
.

A jurisprudência do STJ:

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade

da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria,

não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação

de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,

resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o

mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3. Na hipótese a Corte de origem refutou as pretensões defensivas com base nas provas produzidas durante a instrução, considerando a ocorrência de indícios de que o acusado pode ter praticado os crimes de homicídio narrados na inicial acusatória.

4. Alterar tais conclusões, depende de nova incursão no conjunto fático probatório, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, anulando o acórdão de fls. 1.633-1.640, negar provimento ao agravo regimental defensivo.

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)"

Destarte, subsistindo indícios de autoria tal circunstância legitima a decisão de pronúncia, máxime porque a materialidade da infração é certa.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Assim, não há como ser acatada a alegação de insuficiência de indícios de autoria, pois as provas são robustas e coesas, o que autoriza a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021